Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707117-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHANIEL SIMCH DE MORAIS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO No 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. 1. O art. 1o do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento no 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõem que serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. 2. O arquivamento provisório somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, ou da comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional. 3. A ausência de citação e de tentativa de localização do devedor inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor de Nathaniel Simch de Morais (proc. no 0741741-61.2020.8.07.0016), determinou o arquivamento do processo originário com fundamento no Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (IDs no 76366444, págs. 1-2; no 83899835, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 23912827, págs. 1-18, o agravante, em suma, defende que a decisão caracteriza negativa de prestação jurisdicional, uma vez que ainda não houve tentativa de citação do executado. 3. Afirma que o Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios somente autoriza o arquivamento das execuções fiscais no valor de até R$ 7.454,85 após a angularização da relação processual e a realização de diligências para satisfazer o crédito fiscal, o que não se aplica ao caso concreto. 4. Assevera que a prescrição não irá ser interrompida ante a ausência do despacho citatório (CTN, art. 174, I). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução fiscal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 7. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 23919609, págs. 1-3). 8. Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização da relação processual originária. 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Promotor de Justiça em Substituição, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 24054765, págs. 1-8). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o recurso. 15. O Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o arquivamento das execuções fiscais de até R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. 16. O crédito/valor da causa da ação originária é de R$ 6.785,14. 17. A Juíza determinou o arquivamento do processo originário com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 47/2020 da Corregedoria desta Corte, antes da citação. 18. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o arquivamento provisório seria possível antes da citação do executado. 19. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 23919609, págs. 1-3): “O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. A execução fiscal poderá ser suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesses casos, não correrá o prazo prescricional (LEF, art. 40). Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (§2o). O prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora. Transcorrido o período de um ano de suspensão da execução fiscal, constatando-se o decurso do prazo prescricional, após a oitiva da Fazenda Pública, o Juiz poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (LEF, art. 40, §4o). Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências com o intuito de citar o devedor, viabilizando o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, mas o credor não logrou êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. No processo principal, entretanto, não há elementos probatórios demonstrando a tentativa de localização do credor, o que inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o regular andamento da execução fiscal (0741741-61.2020.8.07.0016), procedendo-se à tentativa de citação do devedor (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, pois ainda não houve a angularização da relação processual originária. Encaminhe-se ao Ministério Público para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse no feito. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se.” 20. Registre-se que o arquivamento provisório sem a citação do devedor, bem como da realização de diligências para localizá-lo, além de configurar negativa de prestação jurisdicional, interfere no prazo prescricional, pois o despacho citatório é imprescindível para interrupção da prescrição (CTN, art. 174). 21. A ausência de interrupção do prazo prescricional pode ocasionar prejuízo à Fazenda Pública na busca da satisfação dos seus créditos. 22. O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido (ID no 24054765, págs. 1-8): “Ocorre que, com a devida vênia, em que pese não haver constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, no caso vertente, não se verificou a citação do devedor, nem sequer a realização de diligências com o intuito de localizá-lo. Nesse contexto, registra-se que o despacho citatório revela-se necessário para a interrupção da prescrição da pretensão executória. É o que se extrai do artigo 174 do Código Tributário Nacional [...] [...] Assim, é certo que a ausência de tentativa de localização do devedor inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional.” [grifo na transcrição] 23. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento o recurso para determinar o regular processamento da execução fiscal no 0741741-61.2020.8.07.0016, com consequente realização de diligências para citação do devedor. Reformo a decisão agravada. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro